Tribunal: TJSP
Processo: 1057252-47.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Concessão de benefício acidentário – Sentença anulada – Julgamento pelo Tribunal – Possibilidade – Artigo 1.013, § 3o, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Fascite plantar – Nexo causal não demonstrado nos autos – Benefício acidentário indevido – Recurso da autora improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos honorários periciais ao INSS – RECURSO ESPECIAL

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Concessão de benefício acidentário – Sentença anulada – Julgamento pelo Tribunal – Possibilidade – Artigo 1.013, § 3o, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Fascite plantar – Nexo causal não demonstrado nos autos – Benefício acidentário indevido – Recurso da autora improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos honorários periciais ao INSS – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.823.402/PR (Tema 1044) – Ônus da sucumbência – Fazenda Pública Estadual – Inadmissibilidade de se atribuir o encargo a quem não participou do processo – Questão a ser perseguida em outra ação, com observância dos Princípios Constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Improvido o recurso autárquico.